Tribunal: TJDFT
Processo: 0733552-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. BENEFICIÁRIA DE PENSÃO MILITAR. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO A 30%. INVIABILIDADE. AMPLIAÇÃO DE MARGEM DE CONSIGNAÇÃO PARA 35% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. LEIS N. 10.486/2002 e N. 14.131/2021. PATAMAR NÃO ATINGIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A limitação dos descontos facultativos derivados de mútuos contratados diretamente no pensionamento militar percebido, de acordo com a Lei n. 10.486/2002 e com a alteração promovida pela Lei n. 14.131/2021, é de 35% (trinta e cinco por cento), abatidas as deduções compulsórias, sendo que sua soma com a dos descontos obrigatórios não pode exceder a 70% (setenta por cento).
2. Conquanto a solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente pactuadas, não possa comprometer a capacidade de subsistência da parte devedora e de seus familiares, sem se olvidar do caráter alimentar da pensão militar, tem-se por ausente a probabilidade do direito para limitar os descontos em folha se o valor retido pelas instituições financeiras observa o patamar estabelecido pela legislação específica e foi devidamente autorizado pela parte agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.